Tribunal: TJMT
Processo: 1034176-04.2020.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034176-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Matrícula]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRENTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRENTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), JESSYCA CHRISTINA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 013.390.061-46 (RECORRIDO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1034176-04.2020.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Iuni Unic Educacional Ltda. e outros

Parte Recorrida(s):
Jessyka Christina Ribeiro Pereira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta: 44

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA –
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTE
EM R$ 44.000,00 QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não ficou demonstrada a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer determinada em antecipação de tutela, confirmada posteriormente em sentença, de modo que a multa a título de
astreinte
é devida.

A referida multa poderá ser reduzida de ofício ou a requerimento, em qualquer fase do processo, quando considerado excessivo o valor.

Quantum
fixado pelo juízo
a quo
que não comporta redução, pois se revela razoável e proporcional ao caso concreto.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela instituição de ensino executada em processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela recorrente, mantendo a multa
astreintes
por descumprimento da obrigação de fazer deferida em sede liminar, e confirmada em sentença, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

A instituição de ensino recorrente pugna pela reforma da sentença, com o objetivo de ter afastada a aplicação da aludida multa, tendo em vista a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que a análise dos documentos necessários para a conclusão do financiamento estudantil pretendido pela recorrida para o curso de medicina restou prejudicada, pois a mesma os teria anexado em local inapropriado, perdendo o prazo para tanto.

Por conseguinte, sustenta que a análise pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação também ficou impossibilitada, de modo que a inscrição do FIES para o semestre pretendido foi cancelada.

Subsidiariamente, a recorrente requer o reconhecimento do excesso de execução e a redução do valor da multa
astreintes
.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da sentença (id. 110911961).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial emanada pelo juízo de origem e o consequente afastamento da multa correspondente imposta.

A recorrente defende que o não cumprimento da liminar se deu por culpa da aluna, ora recorrida, haja vista a inconsistência no envio da documentação pertinente para análise e prosseguimento do financiamento estudantil, estando presente, portanto, condição suficiente para o afastamento da multa imposta, conforme previsão do art. 537, §1º, II, do CPC.

A sentença impugnada é do seguinte teor:

Vistos, etc...

Vieram-me os autos conclusos para apreciação da
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(id. 62283580) em que a parte executada alega:
a)
impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer por culta de terceiros;
b)
observância da aplicabilidade da Súmula 410 do STJ para afastar a incidência de multa por descumprimento, em decorrência de ausência de intimação pessoal da executada;
c)
excesso de execução a fim de que seja considerada indevida multa diária referente a 179 dias de descumprimento da decisão, e, alternativamente, seja a multa reduzida para o patamar de 128 dias correspondente a R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais).

Intimada para se manifestar, a parte exequente apresentou manifestação quanto à impugnação, pugnando o levantamento do valor incontroverso depositado; intimação da parte executada para efetuar o pagamento da multa diária aplicada referente a 179 dias, limitado ao teto do Juizado Especial no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), e a majoração da multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), visando compelir a Executada ao cumprimento da obrigação (id. 61763729).

DECIDO
.

Compulsando os autos, verifico que a parte executada efetuou o pagamento da obrigação principal, tendo a parte exequente concordado com o valor de R$
9.610,05 (nove mil, seiscentos e dez reais e cinco centavos) motivo pelo qual, defiro o pedido de expedição de alvará de levantamento (id. 61763729).

Em relação a multa por descumprimento de decisão entendo que razão não assiste ao executado, porque a Magistrada, à época, muito bem destacou o descumprimento da liminar na decisão do id. 47855333, determinando que "
a requerida comprovasse nos autos,
a devida análise dos documentos necessários, e que para tanto os receba por qualquer outro meio a ser informado à Reclamante, ante as deficiências do site da instituição, procedendo a validação e efetivação da inscrição via sistema FIES da aluna JESSYCA CHRISTINA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 013.390.061-46, referente ao curso de graduação superior em medicina, DRA 3301517116, no prazo de 24h (vinte e quatro horas),
sob pena de multa diária, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), não ultrapassando teto do Juizado, conforme já determinado no id.
44895873 - Despacho
”, e mesmo após intimações não houve seu cumprimento, o que não pode ser atribuído exclusivamente como se pretende ao sistema do FIES.

A executada sustenta a aplicabilidade da Súmula 410 do STJ alegando que não houve intimação do despacho para cumprimento da liminar no prazo de 24h (vinte e quatro horas), posto que o documento do id. 48897125 não comprova a sua intimação, visto que não consta “
documentação demonstrando para qual endereço de e-mail fora enviado bem como o retorno da parte acusando recebimento ou a confirmação de leitura do e-mail, como vem ocorrendo de praxe em outros processos. Pois a forma como foi colocada na certidão não é possível afirmar que houve de fato essa intimação. Posterior a essa certidão não houve nenhuma confirmação de leitura ou recebimento do e-mail
” (id. 62283580 – fl. 4).

Razão não assiste a executada, já que houve o envio do mandado de intimação e da decisão para “o e-mail:
juridico@kroton.com.br
em 28 de janeiro de 2021, às 18h35min”, e, recebido por “Rosana Aparecida Macedo Silva e lida em quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 18:43:27”, conforme telas abaixo, vejamos:

(...)

Dessa forma, o executado foi devidamente intimado para cumprir a liminar deferida, entretanto, não comprovou nos autos que, de fato, cumpriu o comando judicial do id. 47855333.

Assim, se passaram 179 dias de descumprimento da liminar, ou seja, desde a intimação ocorrida em 28/01/2021 até 25/07/2021, multa que alcançou a soma de R$ 53.700,00 (cinquenta e três mil e setecentos reais), porém, diante da limitação imposta e vinculada ao teto do juizado, temos R$
44.000,00 (quarenta e quatro mil reais),
calculados até o dia 25/07/2021, se tratando de prazo corrido.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado.

O art. 461,§ 4º do CPC, dispõe que pode o Juiz reduzir a multa cominada quando esta se tornar excessiva, observando-se os princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento desmotivado.

Deste norte, tendo a magistrada observado o parâmetro da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento desmotivado, não há que se falar em majoração.

Havendo sucessivos descumprimentos de ordem judicial, deve a multa aplicada em razão da não efetivação do comando judicial ser mantida, estando essa em patamar razoável e limitado ao teto do Juizado.

Assim, considerando a satisfação da dívida,
JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
para deferir a multa por descumprimento de liminar no valor de R$44.000,00 (quarenta e quarto mil reais).

Defiro
a liberação do valor incontroverso (id. 61386311) em favor da parte exequente, observando-se os dados bancários informados no id. 62095522.

Por fim,
determino
a intimação da parte executada a efetuar o pagamento do valor da multa consolidada de R$44.000,00 (quarenta e quarto mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias.

Com efeito, data vênia, a referida sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Conforme se vê dos autos, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada, que consistia em: “
proceder à

análise de documentos com a validação e efetivação da inscrição via sistema FIES da aluna JESSYCA CHRISTINA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 013.390.061-46, referente ao curso de graduação superior em medicina, DRA 3301517116, sob pena de multa, a ser arbitrada por este juízo
”.

Isso porque, a parte autora por diversas vezes comprova que tentou contato com a instituição de ensino pelo aplicativo de mensagens “whatsapp” e também pelo Portal do Aluno, solicitando orientação sobre o procedimento a ser seguido para a conclusão do aditamento do financiamento estudantil e consequente envio de documentos para a análise e validação pela executada, todavia, em nenhuma das ocasiões obteve resposta concreta da recorrente acerca da sua indagação.

Em uma das oportunidades, inclusive, a recorrida informa que necessitava encaminhar documentos atinentes à comprovação de renda de seu grupo familiar, porém, não havia campo específico no sítio eletrônico da instituição de ensino para a remessa daqueles (id.86074490).

A situação se agrava porque a validação de tais documentos consistia em parte do procedimento a ser adotado para a conclusão do mencionado financiamento. Após essa etapa, caberia ao órgão federal (FNDE) vinculado ao Ministério da Educação dar seguimento ao processo de inscrição, o que no caso da recorrida não chegou a ocorrer.

Portanto, a ausência de auxílio e informações adequadas fornecidas à autora quanto à conclusão do procedimento de envio de documentos necessários para a concessão do financiamento estudantil (FIES) resultou na perda de prazo pela demandante, e, consequentemente, na ausência de aditamento do contrato de financiamento estudantil para o semestre pretendido, por culpa exclusiva da instituição de ensino.

Demonstrada a legitimidade e a regularidade da cobrança da multa fixada pelo juízo
a quo,
passo à análise do pleito de redução do
quantum
arbitrado, por se afigurar excessivo e desproporcional.

Importante frisar que a
astreinte
se trata de multa periódica, fixada por decisão judicial com o objetivo de compelir o devedor de obrigação de fazer, não fazer, ou dar coisa, a cumprir a determinação exarada, e sua incidência se dá pelo descumprimento da ordem.

Desse modo, a aludida multa tem o condão de coibir o inadimplemento pelo devedor e, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento ilícito da parte interessada, de modo que o julgador deve se atentar para essa dupla finalidade.

No caso em comento, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juiz de 1ª Instancia não comporta redução, uma vez que a autora teve de aguardar por longos 179 (cento e setenta e nove) dias sem qualquer resolução do problema e, mais ainda, teve de esperar até o próximo processo seletivo para nova tentativa de inscrição no FIES.

Portanto, a importância de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) fixada a título de multa por descumprimento de obrigação de fazer se mostra adequada ao caso concreto, haja vista os transtornos gerados à parte exequente/recorrida, atendendo-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade da medida.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES FIXADAS PELA DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES MANTIDA. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0026743-09.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 01.03.2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO COMINATÓRIA.
ASTREINTES
.
MANTIDAS
. A fixação da multa diária tem por finalidade a efetivação da tutela almejada, observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a não importar em enriqueci
mento indevido da parte contrária. Hipótese em que fixada em montante adequado, considerando o tempo de tramitação da lide, os transtornos gerados e a proporcionalidade na situação em comento. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082728312, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 24-10-2019)

Pelo exposto,
conheço
do recurso inominado interposto, rejeitando a preliminar de inadequação da via eleita, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterados os termos da sentença objurgada.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito -

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022